Tribunal: TJMT
Processo: 1031092-43.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031092-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WELLINGTON DE ALMEIDA - CPF: 033.997.311-08 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, o indeferimento do auxílio-acidente é impositivo.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WELLINGTON DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho c/c Tutela Antecipada
, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

Nas suas razões recursais (Id. 39374811), em síntese, assevera que sofreu acidente em 2015, cuja lesão está consolidada e do qual resultou sequela com limitação de força e capacidade física do membro, lesão que, apesar de não o incapacitar para o trabalho, importa em redução da capacidade laborativa.

Alega que
“o ponto determinante para a improcedência da ação foi o fato de que o laudo pericial revelou que não há nexo causal entre o acidente e a incapacidade laboral alegada, todavia, o que o MM. Juízo de piso não considerou é que o Recorrente apresenta limitações físicas reais tanto para as atividades do dia-a-dia quanto para o exercício de suas funções habituais e para qualquer outra atividade laborativa que exija plena capacidade física”.

Ainda
, “é evidente que houve a lesão e que acarretou com a redução da capacidade laborativa, no mais não há previsão legal para discussão acerca da extensão do dano causado pelo acidente de trabalho para a concessão do benefício. Não bastasse isso, devemos considerar que as sequelas deixadas pelo acidente o incapacitam não só para as atividades habitualmente desenvolvidas, como reduzem a sua capacidade para outras atividades laborativas, mormente se considerarmos o seu grau de instrução, o Recorrido fica em situação de desvantagem no mercado de trabalho”.

Verbera, assim, que “
tendo sido comprovado nos autos redução da capacidade laborativa do recorrente, não resta alternativa senão reconhecer que o mesmo faz jus à concessão do benefício de auxílio acidente, como forma de indenizá-lo pelas perdas amargadas desde o acidente sofrido em 2015
”.

Por tais razões, requer que seja provido o recurso e concedido o benefício pleiteado.

Tempestividade certificada (Id. 39374812).

Parte beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 40464454)

Sem contrarrazões do apelado (Id. 39374814 - Pág. 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 138601187).

A i. Relatora originária, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, determinou a intimação das partes para manifestarem acerca da aplicabilidade da tese fixada em sede de IRDR, da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, que editou o enunciado nº 1, cujo teor trata da competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial (Id. 40448544).

Decurso do prazo
in albis
(Id. 42177474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da incompetência dos juizados especiais.
A título de observação, posteriormente ao despacho quanto à manifestação das partes acerca da competência do juizado especial para processar e julgar o presente feito (Id. 40448544), sobreveio o tema repetitivo n. 1053, do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor fixou a seguinte tese: “
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
”. (
STJ, R. Especial n. 1.859.931-MT, 1ª Seção, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 10/3/2021).

Deste modo, ante o precedente qualificado, a questão dispensa maiores digressões, sendo incompetente a
Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública (inserida no microssistema dos juizados especiais) para o julgamento destes autos e a competência da Justiça Comum Estadual e, em particular, desta Corte em nível recursal.

Recurso voluntário
. Tendo em vista o ponto no recurso, destaca-se que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Razão por que, presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, pois tempestivo, cabível e dispensado de preparo por estar sob pálio justiça gratuita,
conheço
do apelo.

A insurgência recursal consiste em examinar o
preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

Eis termos da sentença apelada, especialmente quanto ao contexto fático:

“Trata-se de ação de concessão de auxílio acidente por acidente de trabalho com pedido de tutela antecipada que move
WELLINGTON DE ALMEIDA
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, todos devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em 12-01-2015 consistente na queda de uma motocicleta enquanto laborava nas suas funções habituais como “entregador de água e gás”. Em decorrência, sustenta que foi diagnosticado com “CID 10-S43.1 Luxação da articulação acromioclavicular”, gozando do benefício previdenciário de auxílio doença acidentário (Espécie 91) entre 28-01-2015 e 10-03-2015 (NB 6093592441). Sustenta que “em razão do acidente ocorrido, o Autor é portador de sequelas que diminuíram a capacidade de trabalho do mesmo”, sendo este o motivo fulcral pelo qual requer liminarmente e no mérito a concessão do benefício de auxílio-acidente em seu favor.

[...]

Todavia, antes de adentrar ao objeto central da lide (concessão de auxílio-acidente e seus desdobramentos), revela-se necessário tecer algumas considerações iniciais a respeito dos benefícios de auxílios previdenciários e acidentários, em regra geral.

Segundo inteligência do artigo 59 da Lei 8.213/91, para o recebimento do benefício previdenciário na modalidade auxílio-doença (gênero), se faz necessário a presença dos seguintes requisitos cumulativos: (a.) qualidade de segurado do postulante; (b.) cumprimento da carência
quando exigida
para a percepção do benefício; (c.) incapacidade para o trabalho, atestada por perícia médica e; (d.) probabilidade de reabilitação para o trabalho. Veja-se:

[...]

Por conseguinte, o auxílio-doença divide-se em duas espécies, quais sejam: auxílio-doença previdenciário

e
auxílio-doença acidentário
, sendo que, neste último caso, nos termos da Súmula 15 do STJ, “
compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”
.

Pois bem. Em relação ao caso em comento, ao contrário dos benefícios acima ilustrados - que possuem natureza nitidamente alimentar substitutivo ao salário -, o

AUXÍLIO-ACIDENTE é o único benefício previdenciário com natureza exclusivamente indenizatória ao segurado que após a consolidação de determinada lesão decorrente de acidente de trabalho de qualquer natureza,
teve sequela definitiva para o trabalho que habitualmente exercia
. Sendo o pagamento devido após a cessação do benefício temporário de auxílio-doença, seja previdenciário ou acidentário. Vejamos o que dispõe o artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.8213/91,
in verbis
:

[...]

Entrementes, considerando que a lesão consolidada (sequela) seja decorrente de acidente de trabalho propriamente dito, como no caso dos autos, por força da citada Súmula 15 STJ, naturalmente também compete a esta Justiça Estadual conhecer e julgar os litígios correspondentes.

Tendo por limitado o campo cognitivo da lide, como visto, o artigo 86 da Lei 8.213/91 autoriza a concessão do auxílio acidente quando presente os seguintes requisitos cumulativos: (a.) qualidade de segurado; (b.) ter sofrido acidente de qualquer natureza; (c.) ter redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e; (d.) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Coadunando-se o exposto às facticidades do caso em comento, em vista do extrato do CNIS anexado ao id. 15414156, verifica-se que ao autor fora concedido administrativamente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO entre 28-01-2015 (DIB) e 10-03-2015 (DCB) – NB. 6093592441. Logo, a presença dos dois primeiros requisitos revela-se incontroversa nos autos.

[...]

Contudo, a prova pericial acostada ao id 20297713 teve o condão de atestar a
não consolidação
das lesões decorrentes e existentes (quesito n. 4 do requerente), tendo o perito ressaltado que a ‘
luxação acrômio-clavicular à esquerda’
de que o requerente é portador (quesito n. 3 do juízo) deverá ser objeto de tratamento cirúrgico a ser realizado. Em corroboração, o
expert
sinaliza que o periciando mantém ‘
quadro de dor e limitação nos movimentos, estando em uso eventual de medicamentos para controle álgico’
, conforme descrito no campo ‘C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL’.

Neste espectro, tem-se que a patologia/enfermidade apresentada pela parte autora prescinde de intervenção clínica-cirúrgica, pelo que
não
há que se falar, nesta seara, em constatação de ‘sequelas’, redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual ou qualquer das hipóteses consubstanciadas pelo art. 104 do Decreto n. 3.048/99 e art. 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão de auxílio-acidente (Espécie 36).

Ademais, o laudo pericial revelou que
não há nexo causal
entre o acidente e a incapacidade laboral alegados na inicial. Neste sentido, nota-se que a parte autora não carreou aos autos nenhuma comprovação de que exercia atividade laboral como ‘entregador de água e gás’, conforme exprimiu na exordial. Pelo contrário, o requerente, na posição de periciando, declarou no campo ‘B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL’ ao perito, Dr. João Leopoldo Baçan (CRM/MT nº 5753), que exerce atividade laboral atual como ‘auxiliar de cozinha’ e que possui experiências profissionais, devidamente anotadas na CTPS, como ‘vendedor, repositor, serviços gerais, atendente de restaurante, estoquista’. Ressalto que tais informações são convalidadas a partir da verificação da CTPS do requerente anexada parcialmente ao id. 15414150.

De outro giro, atento ao princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, verifico, conforme já explicitado, que não há nexo causal/concausal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo requerente (quesito n. 4 do juízo). Outrossim, inexiste incapacidade laborativa para as atividades para as atividades que o requerente anteriormente exercia (quesito n. 11 do juízo).

Portanto, inviável também a concessão de auxílio-doença acidentário (Espécie 91) e tampouco de aposentadoria por invalidez igualmente decorrente de acidente de trabalho (Espécie 32).

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte requerente. Por conseguinte,
EXTINGUO
o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Sem custas em face da gratuidade.
CONDENO
a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro, nos termos do artigo 85, § 8º, CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Todavia, na forma do artigo 98, § 3º, CPC,
SUSPENDO
a sua exigibilidade.

[...]” (destaque original)

A pretensão recursal não vinga. Explico.

O benefício previdenciário em discussão tem previsão no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza
,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

De igual forma, o artigo 104 do Decreto n. 3048/99, que trata do Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências, dispõe:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III,
implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)
– Negrito meu.

Da leitura pode-se aferir que, para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três pressupostos, a saber: 1)
existência da lesão
; 2)
redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido
, decorrente dessa lesão; 3) nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado,
que são comprovados mediante exame médico pericial.

O juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (
(Id. 39374801 - Pág. 2 a 9)
, que respondeu às perguntas formuladas pelas partes, conforme transcrição a seguir:

LAUDO MÉDICO PERICIAL

(...)

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL
:

1) Profissão declarada: Auxiliar de cozinha

2) Tempo de profissão: Três meses.

3) Atividade declarada como exercida: Exerce a atual atividade laborativa como auxiliar de cozinha.

4) Tempo de atividade: Exerce a atual atividade laborativa há três meses.

5) Descrição da atividade: Realiza a arrumação dos pratos, talheres, copos, panelas em lavadora automática, retirando as peças e as guardando nos locais apropriados.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta as anotações como vendedor, repositor, serviços gerais, atendente de restaurante, estoquista.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Atualmente exercendo atividade laborativa.

8) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto.

9) Reabilitação: Nega.

(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de luxação acrômio-clavicular à esquerda, estando em acompanhamento médico, uso eventual de medicamentos e aguardando o tratamento cirúrgico. Apresenta limitação funcional do ombro esquerdo, mas que não o impossibilita de exercer atividade laborativa. Não há como estabelecer nexo causal com o acidente de trânsito sofrido no dia 12 de janeiro de 2015, em virtude do boletim de atendimento médico-hospitalar informar que o periciando não apresentou lesões ósseas/fraturas.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. Não há como afirmar a data do início de sua patologia.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta luxação acrômio-clavicular, tendo limitação funcional do ombro esquerdo.

04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta luxação acrômio-clavicular, tendo redução em sua capacidade funcional, aguardando tratamento cirúrgico.

07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente.

09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: Não se aplica.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de janeiro a março de 2015, de acordo com o histórico clínica e relatórios médicos.

14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica.

16 – Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica.

b) Do Requerente:

1 - Possui o Autor patologia decorrente de acidente de qualquer natureza? Possível indicar o CID-10?

Resposta: Sim, S43.1.

2 - O Autor teve de enfrentar procedimento cirúrgico em decorrência da lesão sofrida no ombro?

Resposta: Aguardando tratamento cirúrgico.

3 - Existe limitação na amplitude de movimento destes membros? Qual o grau?

Resposta: Sim, leve do ombro esquerdo.

4 - Estas sequelas estão consolidadas?

Resposta: Não.

5 - A incapacidade é definitiva ou temporária? São parciais ou totais, levando em consideração a atividade laboral que exercia habitualmente?

Resposta: Não se aplica.

6 - A lesão reduziu, ainda que minimamente ou em grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral que exercia habitualmente?

Resposta: Sim, aguardando o tratamento cirúrgico.

7 - É possível indicar qual o grau de redução de sua capacidade laborativa para a atividade laboral que exercia habitualmente?

Resposta: Parcial.

8 - É possível indicar a causa incapacitante? Decorre do acidente de qualquer natureza?

Resposta: Não se aplica. A sua patologia tem origem traumática.

9 - Quais os exames e testes clínicos realizados na perícia médica judicial que fundamentam as respostas aos quesitos anteriores?

Resposta: Perícia médica judicial embasada no exame clínico-pericial e relatórios médicos.

10 - Qual a especialidade do Perito Judicial? Resposta: Pós-graduação em Perícias Médicas e Auditoria.

c) Do Requerido
:

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta: Sim, luxação acrômio-clavicular esquerda.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Sim, não sendo possível afirmar a data de sua ocorrência, assim como a causa.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Não, pois aguarda tratamento cirúrgico no ombro esquerdo.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Resposta: Não se aplica. Apresenta luxação acrômio-clavicular esquerda, aguardando o tratamento cirúrgico.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta:
Não. Apresenta força muscular preservada.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Não.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

Resposta: Não.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

Resposta: Sim.

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

Resposta:
Não.

c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Resposta:
Não.

Diante das respostas concedidas pelo
expert
do juízo, conclui-se pela capacidade do autor, ora apelante.

A fundamentação recursal se sustenta sob dois argumentos precípuos: 1)
assevera que sofreu acidente em 2015, cuja lesão está consolidada e do qual resultou sequela com limitação de força e capacidade física do membro, lesão esta que apesar de não o incapacitar para o trabalho, importa em redução da capacidade laborativa; 2) “o ponto determinante para a improcedência da ação foi o fato de que o laudo pericial revelou que não há nexo causal entre o acidente e a incapacidade laboral alegada, todavia, o que o MM. Juízo de piso não considerou é que o Recorrente apresenta limitações físicas reais tanto para as atividades do dia-a-dia quanto para o exercício de suas funções habituais e para qualquer outra atividade laborativa que exija plena capacidade física”.

Sobre o primeiro argumento, é fato incontroverso que a parte sofreu acidente de trabalho, inclusive obteve auxílio doença por acidente de trabalho (Id. 39374776) – com CAT.

A premissa, no entanto, não conduz ao direito ao auxílio-acidente, de caráter indenizatório, como se disse, pois
a prova dos autos não revela que a lesão reduziu a sua capacidade laboral - laudo pericial.

O laudo pericial é conclusivo em atestar que a patologia não o incapacita para atividade laboral, com realce de que lesão encontra-se estabilizada e não consolidada, suscetível de tratamento cirúrgico e não o incapacita para o trabalho (
RESPOSTAS AOS QUESITOS a) Do Juízo:

3;
4 e 11;
RESPOSTAS AOS QUESITOS b) Do Requerente:

2,4, 6,
RESPOSTAS AOS QUESITOS a) Do Requerido:
c, d, e, h, b e c.

Ou seja, o acidente de trabalho não ocasionou lesão que preencha os pressupostos para deferimento do auxílio-acidente, quer por não possuir lesão incapacitante para a atividade, quer por falta de comprovação do nexo entre a atual lesão e o acidente. O próprio documento apresentado pela parte apelante, boletim de atendimento médico-hospitalar, informa que “
paciente com história de acidente de motocicleta com trauma de ombro esquerdo. Após o atendimento e Rx não foi encontrado fraturas
” (Id. 39374775).

Quanto ao segundo argumento de que o juízo
a quo
não considerou que o Recorrente apresenta limitações físicas reais para as atividades do dia a dia; exercício de suas funções habituais; e qualquer outra atividade laborativa que exija plena capacidade física; não é o que se visualiza pelas provas produzidas, as quais caminham em sentido contrário.

Como delineado de forma exaustiva, não se está discutindo incapacidade laboral de modo geral, tampouco lesão mínima ou grau máximo, mas sim redução do potencial laboral (independente do grau).

A legislação é categórica ao constar como condição que a lesão(ões)/sequela(s) implique(m) em redução da capacidade para o trabalho, enquanto o laudo pericial do
Expert

concluiu que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial, de modo que a insurgência recursal é apenas no campo da alegação, desprovida de elemento capaz de infirmar a prova produzida.

Embora a prova pericial
não tenha valor absoluto, ela exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais e, ao fim e ao cabo, a ausência deles enseja o indeferimento do benefício previdenciário. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Pela leitura das razões recursais, constata-se que quando da interposição do Agravo em Recurso Especial a parte agravante não rebateu, como lhe competia, todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de impugnar a ausência de prequestionamento das teses levantadas no Recurso Especial.

2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.

6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.

7. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.606.914/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020)

Ainda, neste Tribunal de Justiça sob a ótica da prova em ambas as Câmaras de Direito Público:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE O SEGURADO, HABITUALMENTE, EXERCIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário, já que realizado sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a
redução para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86, da Lei Federal n. 8.213/1991
.

(N.U 0025948-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLEITO DE RETRATAÇÃO - AUSENCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO – INDEFERIMENTO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O laudo pericial, concluiu que o Agravante não se encontra incapacitado para o trabalho, tampouco a suscitada sequela ocasionou diminuição efetiva da sua capacidade laboral.

2.[...] No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010)

3. Dessa forma, não há no presente Agravo Interno motivos capazes de afastar a solução previamente adotada.

4. Agravo desprovido. Decisão mantida.

(N.U 0025390-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1013581-49.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

À luz quadro probatório, o não preenchimento dos requisitos exigidos em lei não permite a concessão do benefício pleiteado, motivo por que a
improcedência do pedido pelo juiz
a quo
era impositiva.

Em face do exposto,
DESPROVEJO
o recurso e mantenho
incólume a sentença vergastada. Ante o revés recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), conforme determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mas suspensa a exigibilidade em virtude de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça, tal qual constado na origem (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da incompetência dos juizados especiais.
A título de observação, posteriormente ao despacho quanto à manifestação das partes acerca da competência do juizado especial para processar e julgar o presente feito (Id. 40448544), sobreveio o tema repetitivo n. 1053, do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor fixou a seguinte tese: “
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
”. (
STJ, R. Especial n. 1.859.931-MT, 1ª Seção, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 10/3/2021).

Deste modo, ante o precedente qualificado, a questão dispensa maiores digressões, sendo incompetente a
Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública (inserida no microssistema dos juizados especiais) para o julgamento destes autos e a competência da Justiça Comum Estadual e, em particular, desta Corte em nível recursal.

Recurso voluntário
. Tendo em vista o ponto no recurso, destaca-se que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Razão por que, presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, pois tempestivo, cabível e dispensado de preparo por estar sob pálio justiça gratuita,
conheço
do apelo.

A insurgência recursal consiste em examinar o
preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

Eis termos da sentença apelada, especialmente quanto ao contexto fático:

“Trata-se de ação de concessão de auxílio acidente por acidente de trabalho com pedido de tutela antecipada que move
WELLINGTON DE ALMEIDA
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, todos devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em 12-01-2015 consistente na queda de uma motocicleta enquanto laborava nas suas funções habituais como “entregador de água e gás”. Em decorrência, sustenta que foi diagnosticado com “CID 10-S43.1 Luxação da articulação acromioclavicular”, gozando do benefício previdenciário de auxílio doença acidentário (Espécie 91) entre 28-01-2015 e 10-03-2015 (NB 6093592441). Sustenta que “em razão do acidente ocorrido, o Autor é portador de sequelas que diminuíram a capacidade de trabalho do mesmo”, sendo este o motivo fulcral pelo qual requer liminarmente e no mérito a concessão do benefício de auxílio-acidente em seu favor.

[...]

Todavia, antes de adentrar ao objeto central da lide (concessão de auxílio-acidente e seus desdobramentos), revela-se necessário tecer algumas considerações iniciais a respeito dos benefícios de auxílios previdenciários e acidentários, em regra geral.

Segundo inteligência do artigo 59 da Lei 8.213/91, para o recebimento do benefício previdenciário na modalidade auxílio-doença (gênero), se faz necessário a presença dos seguintes requisitos cumulativos: (a.) qualidade de segurado do postulante; (b.) cumprimento da carência
quando exigida
para a percepção do benefício; (c.) incapacidade para o trabalho, atestada por perícia médica e; (d.) probabilidade de reabilitação para o trabalho. Veja-se:

[...]

Por conseguinte, o auxílio-doença divide-se em duas espécies, quais sejam: auxílio-doença previdenciário

e
auxílio-doença acidentário
, sendo que, neste último caso, nos termos da Súmula 15 do STJ, “
compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”
.

Pois bem. Em relação ao caso em comento, ao contrário dos benefícios acima ilustrados - que possuem natureza nitidamente alimentar substitutivo ao salário -, o

AUXÍLIO-ACIDENTE é o único benefício previdenciário com natureza exclusivamente indenizatória ao segurado que após a consolidação de determinada lesão decorrente de acidente de trabalho de qualquer natureza,
teve sequela definitiva para o trabalho que habitualmente exercia
. Sendo o pagamento devido após a cessação do benefício temporário de auxílio-doença, seja previdenciário ou acidentário. Vejamos o que dispõe o artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.8213/91,
in verbis
:

[...]

Entrementes, considerando que a lesão consolidada (sequela) seja decorrente de acidente de trabalho propriamente dito, como no caso dos autos, por força da citada Súmula 15 STJ, naturalmente também compete a esta Justiça Estadual conhecer e julgar os litígios correspondentes.

Tendo por limitado o campo cognitivo da lide, como visto, o artigo 86 da Lei 8.213/91 autoriza a concessão do auxílio acidente quando presente os seguintes requisitos cumulativos: (a.) qualidade de segurado; (b.) ter sofrido acidente de qualquer natureza; (c.) ter redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e; (d.) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Coadunando-se o exposto às facticidades do caso em comento, em vista do extrato do CNIS anexado ao id. 15414156, verifica-se que ao autor fora concedido administrativamente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO entre 28-01-2015 (DIB) e 10-03-2015 (DCB) – NB. 6093592441. Logo, a presença dos dois primeiros requisitos revela-se incontroversa nos autos.

[...]

Contudo, a prova pericial acostada ao id 20297713 teve o condão de atestar a
não consolidação
das lesões decorrentes e existentes (quesito n. 4 do requerente), tendo o perito ressaltado que a ‘
luxação acrômio-clavicular à esquerda’
de que o requerente é portador (quesito n. 3 do juízo) deverá ser objeto de tratamento cirúrgico a ser realizado. Em corroboração, o
expert
sinaliza que o periciando mantém ‘
quadro de dor e limitação nos movimentos, estando em uso eventual de medicamentos para controle álgico’
, conforme descrito no campo ‘C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL’.

Neste espectro, tem-se que a patologia/enfermidade apresentada pela parte autora prescinde de intervenção clínica-cirúrgica, pelo que
não
há que se falar, nesta seara, em constatação de ‘sequelas’, redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual ou qualquer das hipóteses consubstanciadas pelo art. 104 do Decreto n. 3.048/99 e art. 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão de auxílio-acidente (Espécie 36).

Ademais, o laudo pericial revelou que
não há nexo causal
entre o acidente e a incapacidade laboral alegados na inicial. Neste sentido, nota-se que a parte autora não carreou aos autos nenhuma comprovação de que exercia atividade laboral como ‘entregador de água e gás’, conforme exprimiu na exordial. Pelo contrário, o requerente, na posição de periciando, declarou no campo ‘B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL’ ao perito, Dr. João Leopoldo Baçan (CRM/MT nº 5753), que exerce atividade laboral atual como ‘auxiliar de cozinha’ e que possui experiências profissionais, devidamente anotadas na CTPS, como ‘vendedor, repositor, serviços gerais, atendente de restaurante, estoquista’. Ressalto que tais informações são convalidadas a partir da verificação da CTPS do requerente anexada parcialmente ao id. 15414150.

De outro giro, atento ao princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, verifico, conforme já explicitado, que não há nexo causal/concausal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo requerente (quesito n. 4 do juízo). Outrossim, inexiste incapacidade laborativa para as atividades para as atividades que o requerente anteriormente exercia (quesito n. 11 do juízo).

Portanto, inviável também a concessão de auxílio-doença acidentário (Espécie 91) e tampouco de aposentadoria por invalidez igualmente decorrente de acidente de trabalho (Espécie 32).

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte requerente. Por conseguinte,
EXTINGUO
o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Sem custas em face da gratuidade.
CONDENO
a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro, nos termos do artigo 85, § 8º, CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Todavia, na forma do artigo 98, § 3º, CPC,
SUSPENDO
a sua exigibilidade.

[...]” (destaque original)

A pretensão recursal não vinga. Explico.

O benefício previdenciário em discussão tem previsão no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza
,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

De igual forma, o artigo 104 do Decreto n. 3048/99, que trata do Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências, dispõe:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III,
implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)
– Negrito meu.

Da leitura pode-se aferir que, para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três pressupostos, a saber: 1) existência da lesão; 2) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão; 3) nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado,
que são comprovados mediante exame médico pericial.

O juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (
(Id. 39374801 - Pág. 2 a 9)
, que respondeu às perguntas formuladas pelas partes, conforme transcrição a seguir:

LAUDO MÉDICO PERICIAL

(...)

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL
:

1) Profissão declarada: Auxiliar de cozinha

2) Tempo de profissão: Três meses.

3) Atividade declarada como exercida: Exerce a atual atividade laborativa como auxiliar de cozinha.

4) Tempo de atividade: Exerce a atual atividade laborativa há três meses.

5) Descrição da atividade: Realiza a arrumação dos pratos, talheres, copos, panelas em lavadora automática, retirando as peças e as guardando nos locais apropriados.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta as anotações como vendedor, repositor, serviços gerais, atendente de restaurante, estoquista.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Atualmente exercendo atividade laborativa.

8) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto.

9) Reabilitação: Nega.

(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de luxação acrômio-clavicular à esquerda, estando em acompanhamento médico, uso eventual de medicamentos e aguardando o tratamento cirúrgico. Apresenta limitação funcional do ombro esquerdo, mas que não o impossibilita de exercer atividade laborativa. Não há como estabelecer nexo causal com o acidente de trânsito sofrido no dia 12 de janeiro de 2015, em virtude do boletim de atendimento médico-hospitalar informar que o periciando não apresentou lesões ósseas/fraturas.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. Não há como afirmar a data do início de sua patologia.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta luxação acrômio-clavicular, tendo limitação funcional do ombro esquerdo.

04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta luxação acrômio-clavicular, tendo redução em sua capacidade funcional, aguardando tratamento cirúrgico.

07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente.

09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: Não se aplica.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de janeiro a março de 2015, de acordo com o histórico clínica e relatórios médicos.

14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica.

16 – Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica.

b) Do Requerente:

1 - Possui o Autor patologia decorrente de acidente de qualquer natureza? Possível indicar o CID-10?

Resposta: Sim, S43.1.

2 - O Autor teve de enfrentar procedimento cirúrgico em decorrência da lesão sofrida no ombro?

Resposta: Aguardando tratamento cirúrgico.

3 - Existe limitação na amplitude de movimento destes membros? Qual o grau?

Resposta: Sim, leve do ombro esquerdo.

4 - Estas sequelas estão consolidadas?

Resposta: Não.

5 - A incapacidade é definitiva ou temporária? São parciais ou totais, levando em consideração a atividade laboral que exercia habitualmente?

Resposta: Não se aplica.

6 - A lesão reduziu, ainda que minimamente ou em grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral que exercia habitualmente?

Resposta: Sim, aguardando o tratamento cirúrgico.

7 - É possível indicar qual o grau de redução de sua capacidade laborativa para a atividade laboral que exercia habitualmente?

Resposta: Parcial.

8 - É possível indicar a causa incapacitante? Decorre do acidente de qualquer natureza?

Resposta: Não se aplica. A sua patologia tem origem traumática.

9 - Quais os exames e testes clínicos realizados na perícia médica judicial que fundamentam as respostas aos quesitos anteriores?

Resposta: Perícia médica judicial embasada no exame clínico-pericial e relatórios médicos.

10 - Qual a especialidade do Perito Judicial? Resposta: Pós-graduação em Perícias Médicas e Auditoria.

c) Do Requerido
:

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta: Sim, luxação acrômio-clavicular esquerda.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Sim, não sendo possível afirmar a data de sua ocorrência, assim como a causa.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Não, pois aguarda tratamento cirúrgico no ombro esquerdo.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Resposta: Não se aplica. Apresenta luxação acrômio-clavicular esquerda, aguardando o tratamento cirúrgico.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta:
Não. Apresenta força muscular preservada.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Não.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

Resposta: Não.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

Resposta: Sim.

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

Resposta:
Não.

c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Resposta:
Não.

Diante das respostas concedidas pelo
expert
do juízo, conclui-se pela capacidade do autor, ora apelante.

A fundamentação recursal se sustenta sob dois argumentos precípuos: 1)
assevera que sofreu acidente em 2015, cuja lesão está consolidada e do qual resultou sequela com limitação de força e capacidade física do membro, lesão esta que apesar de não o incapacitar para o trabalho, importa em redução da capacidade laborativa; 2) “o ponto determinante para a improcedência da ação foi o fato de que o laudo pericial revelou que não há nexo causal entre o acidente e a incapacidade laboral alegada, todavia, o que o MM. Juízo de piso não considerou é que o Recorrente apresenta limitações físicas reais tanto para as atividades do dia-a-dia quanto para o exercício de suas funções habituais e para qualquer outra atividade laborativa que exija plena capacidade física”.

Sobre o primeiro argumento, é fato incontroverso que a parte sofreu acidente de trabalho, inclusive obteve auxílio doença por acidente de trabalho (Id. 39374776) – com CAT.

A premissa, no entanto, não conduz ao direito ao auxílio-acidente, de caráter indenizatório, como se disse, pois
a prova dos autos não revela que a lesão reduziu a sua capacidade laboral - laudo pericial.

O laudo pericial é conclusivo em atestar que a patologia não o incapacita para atividade laboral, com realce de que lesão encontra-se estabilizada e não consolidada, suscetível de tratamento cirúrgico e não o incapacita para o trabalho (
RESPOSTAS AOS QUESITOS a) Do Juízo:

3;
4 e 11;
RESPOSTAS AOS QUESITOS b) Do Requerente:

2,4, 6,
RESPOSTAS AOS QUESITOS a) Do Requerido:
c, d, e, h, b e c.

Ou seja, o acidente de trabalho não ocasionou lesão que preencha os pressupostos para deferimento do auxílio-acidente, quer por não possuir lesão incapacitante para a atividade, quer por falta de comprovação do nexo entre a atual lesão e o acidente. O próprio documento apresentado pela parte apelante, boletim de atendimento médico-hospitalar, informa que “
paciente com história de acidente de motocicleta com trauma de ombro esquerdo. Após o atendimento e Rx não foi encontrado fraturas
” (Id. 39374775).

Quanto ao segundo argumento de que o juízo
a quo
não considerou que o Recorrente apresenta limitações físicas reais para as atividades do dia a dia; exercício de suas funções habituais; e qualquer outra atividade laborativa que exija plena capacidade física; não é o que se visualiza pelas provas produzidas, as quais caminham em sentido contrário.

Como delineado de forma exaustiva, não se está discutindo incapacidade laboral de modo geral, tampouco lesão mínima ou grau máximo, mas sim redução do potencial laboral (independente do grau).

A legislação é categórica ao constar como condição que a lesão(ões)/sequela(s) implique(m) em redução da capacidade para o trabalho, enquanto o laudo pericial do
Expert
concluiu que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial, de modo que a insurgência recursal é apenas no campo da alegação, desprovida de elemento capaz de infirmar a prova produzida.

Embora a prova pericial
não tenha valor absoluto, ela exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais e, ao fim e ao cabo, a ausência deles enseja o indeferimento do benefício previdenciário. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Pela leitura das razões recursais, constata-se que quando da interposição do Agravo em Recurso Especial a parte agravante não rebateu, como lhe competia, todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de impugnar a ausência de prequestionamento das teses levantadas no Recurso Especial.

2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.

6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.

7. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.606.914/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020)

Ainda, neste Tribunal de Justiça sob a ótica da prova em ambas as Câmaras de Direito Público:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE O SEGURADO, HABITUALMENTE, EXERCIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário, já que realizado sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a
redução para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86, da Lei Federal n. 8.213/1991
.

(N.U 0025948-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLEITO DE RETRATAÇÃO - AUSENCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO – INDEFERIMENTO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O laudo pericial, concluiu que o Agravante não se encontra incapacitado para o trabalho, tampouco a suscitada sequela ocasionou diminuição efetiva da sua capacidade laboral.

2.[...] No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010)

3. Dessa forma, não há no presente Agravo Interno motivos capazes de afastar a solução previamente adotada.

4. Agravo desprovido. Decisão mantida.

(N.U 0025390-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1013581-49.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

À luz quadro probatório, o não preenchimento dos requisitos exigidos em lei não permite a concessão do benefício pleiteado, motivo por que a
improcedência do pedido pelo juiz
a quo
era impositiva.

Em face do exposto,
DESPROVEJO
o recurso e mantenho
incólume a sentença vergastada
.
Ante o revés recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), conforme determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mas suspensa a exigibilidade em virtude de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça, tal qual constado na origem (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022